Tribunal: STF
Processo: HC 258504
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Veiga Vaz contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 9).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 20 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, no regime fechado, e 2 meses de detenção, no regime semiaberto, mais 559 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos delitos de organização criminosa qualificada, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência – arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/13, 33 da Lei n. 11.343/06, 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 e 329 do Código Penal. 



    Em recurso, a Corte local deu parcial provimento e diminuiu o quantum das reprimendas para 18 anos e 22 dias de reclusão e 2 meses de detenção, mais 552 dias-multa, no valor mínimo legal. 



    Neste writ, a defesa aponta o excesso de prazo para o julgamento dos agravos interpostos no Tribunal de origem, contra o acordão de apelação e requer a soltura, diante do decurso de 4 anos sem que houvesse a conclusão do feito.



    Requer, ao final:



    “(i) A concessão de medida liminar para determinar a substituição da prisão preventiva imposta a THIAGO VEIGA VAZ por medidas cautelares diversas da prisão preventiva, até o julgamento final deste writ; 



    (ii) No mérito, confirmando-se a liminar, seja revogada a prisão preventiva imposta ao Paciente, ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “I. Excesso de prazo – não ocorrência 



    Cumpre registrar, ab initio, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), ao se considerar individualmente os casos sub judice e suas particularidades. 



    Consoante o entendimento desta Corte Superior: 



    [...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) [...] (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Félix Fischer , 5ª T., DJe 17/9/2015).



    A sentença foi prolatada em 26/4/2023 e a apelação foi julgada em 12/3/2024. A defesa interpôs recurso especial e extraordinário contra a decisão colegiada no prazo legal. 



    Em 6/2/2025, impetrou-se o presente habeas corpus, a fim de sanar a suposta ilegalidade (desídia estatal). 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSC, observo que o agravo no recurso especial foi remetido a esta Corte Superior em 10/6/2025 e, em 13/6/2025, a movimentação processual informa que o feito está em diligência. 



    Diante desse cenário, não percebo desídia ou paralisação indevida do processo por culpa do Judiciário ou do Ministério Público. As instâncias de origem apenas seguiram os ditames legais, razão pela qual afigura-se razoável e proporcional a maior dilação temporal para a análise do feito.



    Não observo, pois, excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior. 



    A despeito disso, há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto. Esta Corte Superior tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória que, in casu, é superior a 18 anos de reclusão (a pena mais grave). 



    Constatadas, então, a compatibilidade do prazo, a diligência do Estado no processamento do feito e a longa pena fixada, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 



    II. Prisão preventiva



    O acórdão assinalou (fl. 52, destaquei): 



    [...] Os arts. 282, § 5º, e 316, ambos do Código de Processo Penal determinam a modificação da medida cautelar aplicada caso constatada a falta de motivo para que subsista, prestigiando a sua excepcionalidade e contemporaneidade. No caso em exame, a prisão preventiva do acusado ainda decorre da necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados (art. 2º, §§ 2º, e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/13, ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao art. 16, § 1º, IV da Lei n. 10.826/03, e ao art. 329, caput, do Código Penal) e a periculosidade, evidenciadas pela participação destacada em organização criminosa extensa e responsável pelo cometimento de diversas infrações penais, bem como pelas ações penais suspensas na forma do art. 366 do Código de Processo Penal e pela tentativa de constranger testemunhas e fugir, conforme reconhecido no mencionado julgamento do Habeas Corpus n. 5035804- 66.2021.8.24.0000, cujas razões foram corroboradas pelo advento da sentença condenatório e do acórdão confirmatório. Acrescenta-se que esta Corte, ao cuidar de pleito formulado pelo corréu Valter Antônio Farias Júnior, decidiu ser descabida a concessão do direito de recorrer em liberdade, destacando a higidez dos fundamentos lançados na sentença e a persistência dos pressupostos autorizadores (Evento 37, ACOR2) [...]. 



    A prisão preventiva tem natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 



    A seu turno, a custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Os elementos apresentados afastam a alegação de constrangimento suportado pelo paciente. As instâncias ordinárias destacaram na sentença condenatória e no recurso de apelação que confirmou os argumentos destacados pelo Juiz de direito, que o acusado participava ativamente de extensa organização espúria e exercia funções imprescindíveis para a manutenção das atividades da associação ilegal identificada nos autos e direcionada, em especial, para o comércio ilegal de drogas. Ressaltaram, ainda, a real periculosidade do agente, dada as tentativas de constranger testemunhas, de fuga, além das diversas ações penais existentes em seu desfavor. 



    A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o posicionamento de que a habitualidade da traficância pode justificar idoneamente a prisão preventiva porque essa circunstância, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por este Tribunal Superior, justifica a custódia cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva, sobretudo se levado em consideração que os fatos objetos de apuração no caso denotam a gravidade concreta e o perigo do estado de liberdade do agente, de modo a afastar, ainda, a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.



    (...)



    Além disso, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048 /SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)” (AgRg no RHC n. 187.031/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/10/2023, destaquei). 



    Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são capazes de demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública, por isso mesmo constituem fundamento idôneo para a custódia provisória. 



    Pelos mesmos motivos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais”. (e-doc. 9, p. 3-7, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, destacando, inclusive, que o recurso de apelação está em movimentação e envolve julgamento consubstanciado em atuação de organização criminosa estruturada, não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a revogação do mandado prisional do paciente. 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal local leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.



    Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 2). 



    A Corte local destacou que “remanesce o risco de reiteração delitiva, haja vista que o agravante integra organização criminosa de elevada periculosidade e, durante toda a instrução processual, foi apontado como ocupante de posição de destaque no Primeiro Grupo Catarinense (PGC), envolvido ativamente com o comando do tráfico de drogas no Morro da Caixa, nesta Capital”. Além disso, destacou que “Thiago Veiga Vaz possui registros policiais pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas, estelionato, lesão corporal, ameaça, injúria, violência doméstica, posse de drogas e organização criminosa”. (e-doc. 2, p. 7)



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente